Tribunal: STF
Processo: RE 226064
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-30
Data de publicação: 2000-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO
INATACADO.
        Indeferimento do extraordinário por ausência de
prequestionamento da matéria constitucional. Fundamento inatacado na
minuta do agravo regimental. Incidência da Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal.
        Agravo regimental não provido.